Tribunal: TJES
Processo: 5029109-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029109-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARGARETH DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO ANTERIOR (ID 14244553) QUE JÁ HAVIA ACOLHIDO PRIMEIROS EMBARGOS PARA EXCLUIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PARTE AUTORA SEM ADVOGADO) E READEQUOU, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO (ID. 14244553). TENTATIVA DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, JÁ DEFINIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. MERO INCONFORMISMO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5029109-63.2024.8.08.0024

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Embargado: MARGARETH DIAS DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO ANTERIOR (ID 14244553) QUE JÁ HAVIA ACOLHIDO PRIMEIROS EMBARGOS PARA EXCLUIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PARTE AUTORA SEM ADVOGADO) E READEQUOU, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO (ID. 14244553). TENTATIVA DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, JÁ DEFINIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. MERO INCONFORMISMO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO em face do v. Acórdão (Id. 14244553), que, ao julgar embargos anteriores, sanou erro material para excluir a condenação em honorários advocatícios (ante a ausência de patrono pela parte autora) e,
de ofício
, fixou as custas processuais em "20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação".

2.
A Embargante alega, desta vez, omissão/obscuridade no segundo Acórdão (Id. 14244553), sustentando que a base de cálculo das custas (20% sobre a condenação) viola a Lei Estadual 9.974/2013, que determinaria o cálculo sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o Embargante.

5. Não há no v. Acórdão embargado (Id. 14244553) qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

6. O vício processual anteriormente existente (a condenação em honorários advocatícios) foi devidamente reconhecido e sanado por esta Turma no julgamento do Acórdão Id. 14244553, que acolheu os primeiros embargos da Ré.

7. Naquela oportunidade (Id. 14244553), esta Relatoria, além de excluir os honorários, procedeu, de ofício, à readequação da condenação sucumbencial remanescente (custas), fixando-a expressamente nos termos do dispositivo.

8. A decisão embargada (Id. 14244553) é, portanto, hígida, clara e não padece de qualquer vício.

9. O que a Embargante pretende, agora, não é sanar um vício, mas sim rediscutir o mérito do julgado no tocante aos critérios de fixação das custas, com os quais demonstra mero inconformismo.

10. A via estreita dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou à revisão dos fundamentos da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)